Tribunal: TJDFT
Processo: 0752903-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0752903-96.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIBELE SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: RODRIGO BRITO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CIBELE SANTOS TEIXEIRA em desfavor de RODRIGO BRITO DOS SANTOS cujo escopo é a reforma da decisão de ID 178414268, proferida nos autos do Procedimento Comum no 0719538-48.2023.8.07.0001, pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator